Tribunal: TJDFT
Processo: 0742653-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA A SUSPENSÃO DA AÇÃO. REJEITADA A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA OU NA REDE CONVENIADA. DIREITO SUBJETIVO DAS CRIANÇAS. OBRIGAÇÃO PRESTACIONAL DO ESTADO. TEMA REPERCUSSÃO GERAL N. 548 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. URGÊNCIA DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de Instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu o pedido liminar de matrícula de criança em creche pública ou na rede particular conveniada. Agravo Interno interposto pelo réu contra decisão monocrática que deferiu parcialmente a tutela de urgência recursal em agravo de instrumento.
2. Do Agravo de Instrumento. Inexiste motivação para a suspensão do feito uma vez que a decisão que reconheceu a repercussão geral não determinou a suspensão das ações em trâmite acerca do objeto. Além disso, houve o trânsito em julgado do Tema 548 da repercussão geral do STF. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. Não obstante a procedência da Ação Civil Pública 61.425/93, o direito ao atendimento de crianças em creches e pré-escolas em rede pública ainda não foi concretizado a contento pelo Distrito Federal. Ademais, a existência de ação coletiva não é obstáculo para o ajuizamento de ação individual, notadamente porque presente o nítido interesse de processual da criança de conseguir vaga em creche. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. O art. 208, IV, da CRFB/1988, prevê que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade.
5. O Supremo Tribunal Federal consolidou a seguinte tese, acerca do direito à creche tem efetividade integral, no Tema de Repercussão Geral n. 548 (RE 1008166): 1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo.
6. Com efeito, os princípios da reserva do possível, da razoabilidade e da isonomia não se mostram suficientes para afastar o direito à creche, devendo prevalecer o dever de fornecer creche.
7. Precedentes: Acórdão 1758381, 07055809020228070013, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023; Acórdão 1758618, 07044673820218070013, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no PJe: 26/9/2023; Acórdão 1758735, 07045156020228070013, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no PJe: 25/9/2023.
8. Verifica-se a presenta dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), pois, além de haver elementos que evidenciam a probabilidade do direito, na situação em concreto a demonstração de possibilidade de dano irreparável.
9. Do Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Haja vista que tanto o Agravo Interno quanto o Agravo de Instrumento se encontram prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria, encontra-se prejudicada a apreciação do mérito do Agravo Interno. Observância ao princípio da primazia da decisão de mérito, estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual.
10. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Provido para confirmar a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência. Agravo interno prejudicado.